Tribunal: TJSP
Processo: 1091256-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DO UBER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RÉ
- A ré trouxe documentos que demonstraram a ocorrência de fraude perpetrada pelo autor – compartilhamento de conta com outro motorista, política vedada pela empresa requerida, visando garantir segurança aos usuários;
- Não há ilegalidade no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DO UBER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RÉ
- A ré trouxe documentos que demonstraram a ocorrência de fraude perpetrada pelo autor – compartilhamento de conta com outro motorista, política vedada pela empresa requerida, visando garantir segurança aos usuários;
- Não há ilegalidade no descredenciamento do motorista do aplicativo que, comprovadamente, descumpriu as normas contratuais vigentes – precedentes.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29618
Registro: 2020.0000837203
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091256-37.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EGNALDO
ROGÉRIO DOS SANTOS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBER DO
BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29618
APELANTE: EGNALDO ROGÉRIO DOS SANTOS FILHO
APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
COMARCA: CAPITAL FORO CENTRAL 1a VARA CÍVEL
ASSUNTO: RESPONSABILIDADE CIVIL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: JEAN THIAGO VILBERT PEREIRA
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DO UBER

DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL

EXERCÍCIO
REGULAR DO DIREITO DA RÉ
- A ré trouxe documentos que demonstraram a ocorrência de
fraude perpetrada pelo autor compartilhamento de conta com
outro motorista, política vedada pela empresa requerida, visando
garantir segurança aos usuários;
- Não há ilegalidade no descredenciamento do motorista do
aplicativo que, comprovadamente, descumpriu as normas
contratuais vigentes precedentes.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.148/150, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que não ficou comprovada a atitude ilícita
por parte da ré, na medida em que a ré agiu dentro do exercício legal do direito ao excluir o
autor da base de seus motoristas cadastrados.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, bloqueio injustificado, ao argumento de que existia outra
pessoa utilizando o seu cadastro no aplicativo, indicando a existência de fraude, não por ele
provocada. Pugna pelo afastamento da multa pela oposição de embargos de declaração.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo
a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29618
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização, em que
pretende o autor que a ré seja condenada a cadastrá-lo devidamente no aplicativo, bem
como indenização por danos materiais, no importe de R$18.000,00 e danos morais no valor
de R$5.000,00.
Infere-se dos autos que o apelante tentou se cadastrar no aplicativo
disponibilizado pela apelada, UBER, para atuar como motorista, tendo seu cadastro sido
recusado, ao argumento de que já havia uma conta com os seus dados sendo utilizada.
Conforme indicada pela apelada, constava do sistema conta em nome de
“Renato”, criada em 4 de janeiro de 2018 e desativada em 23 de agosto de 2018, em razão
de fraude. Em 08 de março de 2019, o autor compareceu pessoalmente na sede da UBER
para realizar o recadastramento desta conta, porém, indicando o próprio nome, Egnaldo
Rogério dos Santos. Posteriormente, em 07 de junho de 2019, o autor foi suspenso
novamente por não possuir veículo cadastrado.
Ou seja, na plataforma da apelada HÁ DOIS cadastros em nome do
recorrente, indicando que havia compartilhamento de conta com outro motorista o que é
vedado pelas Políticas de Uso da Uber.
A proibição de compartilhar contas visa garantir a segurança dos usuários, de
modo que o passageiro saiba exatamente quem será o seu motorista. É um modo de
controlar o uso da plataforma e minimizar os riscos, tanto aos motoristas, quanto aos
passageiros.
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os elementos probantes
existentes nos autos, consoante se infere de sua detida análise.
Em reforço aos bem delineados fundamentos da r. sentença, anotemse os
seguintes precedentes desta Corte no mesmo sentido:
Prestação de serviços por aplicativo (“Uber”) - Descredenciamento - Pedidos
improcedentes - Pleito de reforma - Impossibilidade - Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29618
Consumidor - Serviço utilizado no fomento da atividade do autor - Ausente a
condição de destinatário final Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça
e deste Colendo Tribunal - Impossibilidade de compelir a ré a recadastrar o
autor - Ingerência nas relações entre particulares, afrontando a liberdade de
contratação - Autor que infringiu regulamento específico acerca da realização
do transporte fora da plataforma - Conduta reiterada - Requerente advertido,
em várias oportunidades, a respeito da irregularidade da conduta - Rescisão
contratual imediata, sem necessidade de prévia notificação, porque motivada
(conforme consta do contrato) - Elementos não impugnados - Ausência de
ilegalidade na rescisão Sentença mantida Recurso improvido.” (Apelação
Cível n. 1006138-06.2018.8.26.0011, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 24/06/2019).
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos materiais e morais -
Descredenciamento de motorista colaborador da plataforma digital mantida
pela empresa Uber - Ação julgada parcialmente procedente Baixa avaliação e
alto índice de cancelamentos unilaterais e desmotivados por parte do autor,
mesmo após notificado pela ré para melhorar seu desempenho - Cláusula
contratual que prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, sem
aviso prévio em caso de descumprimento contratual pela parte contrária -
Descredenciamento do motorista parceiro efetivado em exercício regular de
direito da requerida - Responsabilidade civil não configurada - Sentença
reformada - Ação julgada improcedente Recurso provido.” (Apelação Cível n.
1005863-57.2018.8.26.0011, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Francisco Giaquinto, j. 14/05/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICATIVO “UBER”. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
BLOQUEIO ABUSIVO E INJUSTIFICADO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE
VIAGENS CANCELADAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR
PARTE DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O bloqueio de acesso à plataforma
Uber ocorreu em razão do número excessivo de viagens canceladas,
relatadas pelos usuários. Na verdade, o que se verifica é o evidente
descumprimento contratual por parte do autor; deste modo, não se vislumbra
qualquer ilegalidade no descredenciamento realizado, que foi devidamente
justificado. O contrato foi celebrado entre as partes mediante a livre aceitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29618
das cláusulas, devendo os contratantes se submeterem ao pactuado. A
medida, destarte, não se deu de maneira aleatória, nem tampouco
injustificada, não havendo de se cogitar em manutenção do contrato,
tampouco em indenização por danos materiais e morais. 2. Em razão desse
resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba
honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.” (Apelação Cível n.
1004366-08.2018.8.26.0011, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonio Rigolin, j. 8/05/2019).
Por fim, entendo correta a aplicação de multa aplicada em sede de embargos
de declaração, no patamar de 2% sobre o valor da causa, considerando o nítido intuito
protelatório do embargante.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora